Tribunal: TJES
Processo: 5019399-55.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019399-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: FAGNA MIRIELI DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5019399-55.2024.8.08.0012.

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO:
FAGNA MIRIELI DO NASCIMENTO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19299044. Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo constante no ID 19299047.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19299044), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO. PACIENTE COM DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA PRIVADA NÃO CONVENIADA AO SUS. UTILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DEVER DO MUNICÍPIO EM FORNECER TRANSPORTE PARA REDE PRIVADA. POLÍTICA PÚBLICA RESTRITA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por cidadã diagnosticada com doença renal crônica (CID N18), conforme laudo médico (ID 19298915) e nota técnica do NAT-JUS (ID 19298917). A parte autora pleiteia que o Município de Cariacica disponibilize transporte sanitário gratuito para o deslocamento de sua residência até a Clínica Baxter Renal Care Services, localizada em Vitória/ES, onde realiza sessões de hemodiálise três vezes por semana (terças, quintas e sábados). Argumenta, em síntese, que o transporte é essencial para a continuidade do tratamento indispensável à manutenção de sua vida e que não possui condições financeiras para arcar com os custos de deslocamento.

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 19298927) julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar anteriormente deferida. O magistrado fundamentou a decisão no dever constitucional do Estado (em sentido amplo) de garantir o direito à saúde e à vida, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, entendendo que o transporte sanitário é acessório indispensável ao tratamento médico. Assim, condenou o Município a fornecer o transporte enquanto perdurar a necessidade clínica da paciente.

Inconformado, o Município de Cariacica interpôs recurso inominado (ID 19299044). Sustenta que
a Clínica Baxter, unidade de Vitória, onde a recorrida realiza o tratamento, é uma instituição privada e não possui convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo o tratamento custeado por plano de saúde particular.
Alega que o transporte sanitário eletivo municipal é regido por normas específicas (Portaria nº 2.563/2017 do Ministério da Saúde e Instrução Normativa Municipal) que restringem o serviço aos pacientes que realizam tratamentos exclusivamente na rede pública ou conveniada ao SUS. Aduz, ainda, a aplicação do princípio da reserva do possível, a falta de prova de incapacidade motora da recorrida para utilizar transporte público comum e a existência de unidade de hemodiálise conveniada ao SUS no próprio município de Cariacica, opção esta recusada pela parte autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em definir se o Poder Público Municipal possui a obrigação jurídica de fornecer transporte sanitário eletivo para paciente que, embora hipossuficiente, opta por realizar tratamento médico em clínica particular não conveniada ao SUS, utilizando-se de convênio de saúde privado, especialmente quando as normas de organização do serviço logístico de saúde restringem tal benefício aos usuários da rede pública.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

O direito à saúde, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição Federal, é um dever do Estado e um direito de todos, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. No entanto, tal garantia não é absoluta nem ilimitada, devendo ser exercida dentro dos
parâmetros organizacionais do Sistema Único de Saúde
(SUS). O transporte sanitário eletivo é considerado um sistema logístico da Rede de Atenção à Saúde, regulamentado pela
Portaria nº 2.563/2017 do Ministério da Saúde, que o define como o deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter eletivo "no âmbito do SUS"
(art. 1º e 2º). No caso em tela, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde (ID 19298931) demonstram de forma inequívoca que a
unidade de Vitória da Clínica Baxter Renal Care Services não possui convênio com o SUS
e que a recorrida realiza o tratamento via plano de saúde privado. O mesmo
parecer
informa que: “a
BAXTER RENAL CARE SERVICES possui uma unidade em Cariacica com convênio ao SUS e entramos em contato com a paciente para verificar a possibilidade de alteração para esta clínica, mesmo município em que reside, contudo, a munícipe informou que deseja continuar realizando seu tratamento na Clínica Baxter – Unidade de Vitória.”
Dessa forma, ao optar pelo atendimento fora da rede pública, a parte assume os ônus decorrentes dessa escolha, não podendo exigir que a logística do SUS seja subvertida para atender demandas da rede particular.

Analisando o caso concreto à luz do princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF), observa-se que o gestor público está adstrito ao cumprimento das normas que regem a execução das políticas públicas. O serviço de transporte oferecido pelo Município de Cariacica é estruturado de forma coletiva, por meio de rotas otimizadas para atender pacientes da rede pública, conforme justificado pela Coordenação de Controle e Avaliação da SEMUS (ID 19298931). A criação de uma rota específica para atender uma instituição privada em outro município, para uma paciente que utiliza convênio particular, desvirtua a finalidade do transporte sanitário eletivo e compromete a eficiência do serviço prestado aos demais munícipes que dependem exclusivamente do SUS. Ademais, como já pontuado, consta nos autos que o
Município informou à paciente sobre a existência de unidade da mesma clínica em Cariacica
com convênio ao SUS (ID 19298931, Pág. 2),
o que permitiria o seu enquadramento na política pública de transporte, mas houve recusa injustificada da recorrida em realizar a migração do tratamento para a rede conveniada local.

No tocante à prova da necessidade, é importante destacar que o laudo médico (ID 19298915) aponta que a paciente "não possui restrição de movimentação". Embora a hemodiálise seja um tratamento extenuante, o transporte sanitário eletivo, por sua natureza de sistema logístico público, destina-se a viabilizar o acesso à rede pública de saúde. O Poder Judiciário não pode ignorar as limitações orçamentárias e operacionais da administração, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF). A "reserva do possível" atua aqui como limite à pretensão que extrapola a organização racional do SUS, visto que o Município comprovou que todos os veículos disponíveis estão empenhados no atendimento de pacientes que realizam tratamentos pela rede pública (ID 19298931)

Por fim, quanto ao argumento de que o direito à saúde é integral e deve abranger o transporte, cabe registrar que essa integralidade pressupõe a inserção do cidadão na rede de cuidados do SUS. Ao optar, de forma voluntária, por atendimento na rede privada, a recorrida assume os ônus dessa escolha e afasta o dever do ente público de fornecer o transporte acessório. Assim, não há conduta ilícita nem omissão inconstitucional do Município ao negar transporte para local e instituição que não integram o sistema público de saúde, sobretudo
existindo alternativa de tratamento na rede pública local, inclusive na mesma clínica, em unidade situada em Cariacica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença em todos os seus termos para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão autoral, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida.

Diante do êxito recursal, deixo de condenar o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)